Tribunal: TJMT
Processo: 1052454-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052454-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – RAIOS - CASO FORTUITO - CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelos segurados se deram em virtude de descargas atmosféricas - raios (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1052454-33.2020.8.11.0041

APELANTE:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADA: ENERGISA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
,
l
ançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento no 1052454-33.2020.8.11.0041
, ajuizada

em desfavor de
ENERGISA S/A,
que

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora
ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante alega em suas razões recursais que
“
a apelada tinha o dever de bem fiscalizar e manter sua rede de transmissão, não podendo, portanto, atribuir ao evento natureza de força maior, visto que a situação trata-se de riscos internos à atividade exercida” (sic).

Argumenta que “
o juiz julgou improcedente a demanda, sob o entendimento de que não restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre os danos suportados pela apelante e a suposta falha na rede elétrica da apelada, uma vez que os laudos juntados não se prestam para isso, pois não mencionam o título profissional, o número da carteira e tampouco o Conselho Regional que a expediu (sic).

Contudo, sustenta que “
acostou aos autos provas documentais, com destaque ao laudo técnico e regulação de sinistro, elaborados por empresas técnicas especializadas, os quais comprovaram que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica administrada pela apelada, que, por ser despreparada e não contar com os dispositivos de segurança, abalou-se em razão de uma descarga atmosférica e permitiu com que a perturbação na tensão acometesse a unidade consumidora” (sic).

Afiança que “
os laudos técnicos juntados aos autos, bem como os relatórios de regulações dos sinistros, são categóricos ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de energia de responsabilidade da apelada.

Enfatiza que “
não se pode alegar caso fortuito ou força maior por eventos climáticos (raios), pois não ocorreu queda de raio diretamente nos imóveis assegurados, o que torna os danos passíveis de ressarcimento” (sic).

Dispõe que “
a sobretensão é transportada pela rede de transmissão administrada pela apelada, que por não possuir mecanismos de proteção de segurança eficazes, permite que a unidade consumidora seja atingida, gerando danos elétricos em equipamentos”(sic)
.

Discorre que
“não resta dúvida de que a apelada deverá ser condenada ao ressarcimento, visto que a sua responsabilidade é, como distribuidora de energia elétrica, objetiva, consoante o disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal, ou seja, independe de culpa, bastando a prova de fato, do dano e o nexo causal” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para que sejam valoradas as provas já constantes nos autos, condenando a apelada a ressarcir a apelante nos exatos termos requeridos na inicial (Id. 214645295).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e, ao fim, condenando o autor no pagamento das custas, bem como que sejam majorados os honorários advocatícios (Id. 214645298).

O preparo foi recolhido no Id.
214645296.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

a
juizou ação regressiva de ressarcimento em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando, em síntese,
que firmou com Luis Moreira de Sousa e Edifício Cidade de Várzea Grande, contratos de seguro, representados pelas apólices de números 003942 e 000419, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que em 07.11.2017 e 27.10.2018 as unidades consumidoras sofreram intensas variações de tensões elétricas, que ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos garantidos, indenizando os segurados, pelo que requer a condenação da parte requerida ao pagamento do valor corresponde à indenização paga no importe de R$ 3.748,00 (três mil, setecentos e quarenta e oito reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em defesa, a requerida argumentou que as indenizações foram pagas por liberalidade da seguradora, que nos dias em que ocorreram os supostos sinistros não houve quaisquer anormalidades em seu sistema de distribuição de energia elétrica, nem qualquer reclamação dos sub-rogados relativamente à oscilação de tensão de energia, que jamais foi informada das supostas avarias.

Aduz que se trata de nítida hipótese de caso fortuito. Asseveram que as normas contratuais não foram seguidas pelos segurados da autora, visto que não comunicaram o sinistro e alteraram as condições dos eletrodomésticos avariados, razão pela qual pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e inconformada com os contornos da sentença, a autora/apelante requer a condenação da apelada ao pagamento da indenização paga aos seus segurados em R$ 3.748,00 (três mil, setecentos e quarenta e oito reais)

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos.

Com relação ao segurado
(Luiz Moreira de Souza)
, consta que no dia do sinistro, na data de 07.11.2017,

conforme aviso de sinistro, “
houve a queima de um Vídeo Porteiro MOD IV 7000 Intelbras LCD, devido a chuva seguida de queda de raio, que ocasionou danos elétricos aos equipamentos da residência do segurado”
(Id.
214645735 – pág. 02), bem como foi corroborado pelo sinistro, anexado no Id. 214645736 – pág.03”.

Além disso, houve o laudo técnico anexado no Id. 214645735 – pág.03, em que restou registrado que “
Vídeo Porteiro MOD IV 7000 Intelbras LCD, devido descarga elétrica, danificou a placa queimada, o CI da memória e outros componentes que compõe a placa
.

Ademais, quanto ao segurado
(Edifício Cidade de Várzea Grande),
de acordo com o laudo técnico anexado no Id. 214645738 - pág. 19, na data do sinistro, 27/10/2018, após um forte temporal houve descargas elétricas que causou a queima dos seguintes equipamentos: 1)Câmera Intelbras HD esquina 30 metros;2)Câmera

Intelbras HD 20 metros;3)Fonte 1AP Bivolts;4)Switch Giga Intelbras;5)Monitor AOC Led;6)Telefone sem fio Intelbras;7)Placa Monitor Industrial;8)Fonte Foto Célula

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar”.
(N.U 1014226-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
” (N.U 1042673-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024